Tribunal: TJES
Processo: 5001502-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001502-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001502-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 1084275, pag. 21), integrada pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 2606093), por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação Civil Pública ajuizada pelo Agravado.

O Município/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a decisão agravada foi omissa; 2º) compete ao órgão julgador se pronunciar sobre questões de fato e de direito que sejam relevantes para o julgamento; 3º) demonstrou a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer (em 30 dias)
“consubstanciada na realização de levantamento cadastral para individualização de cada um dos proprietários/possuidores (qualificação) das residências e frações de toda extensão da área de denominado Loteamento Darós”
; 4º) o deferimento de todos os requerimentos do
parquet
, sem a apreciação do pedido de dilação de prazo pleiteado pelo Ente Municipal e sem a devida fundamentação, constitui medida desproporcional nesse momento da lide; 5º) outra questão que precisa ser sanada refere-se à impossibilidade de arbitramento de multa diária em desfavor do Município e de seus gestores; 6º) a determinação de bloqueio de valores da conta do Município ofende ao Princípio da Congruência.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID 1096071).

O Agravado (ID 1176070) apresentou contrarrazões alegando PRELIMINARMENTE a ausência de regularidade formal. No MÉRITO pugna pelo desprovimento do recurso.

O Município/Agravante (ID 2606086) requereu a juntada de diversas peças processuais.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 2912752) opinando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 15 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, no sentido de rejeitar a preliminar de ausência de regularidade formal e, com isso, conhecer do recurso de agravo de instrumento, para lhe dar provimento, a fim de anular a decisão objurgada, ante a ausência de fundamentação a respeito da situação concretamente controvertida nos autos.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001502-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 1084275, pag. 21), integrada pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 2606093), por meio da qual o MM Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público.

O Ministério Público, ora Agravado, ajuizou Ação Civil Pública em face do Município/Agravante e outros, alegando que este tem incorrido em omissão ao não exercer fiscalização adequada e impedir a continuidade de loteamento clandestino.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida, transcrita na íntegra, a seguir:

A questão orbita um pedido de tutela de evidência, onde o Município não foi capaz de contestar os documentos que comprovam o direito alegado pelo Ministério Público.

De fato, a quantidade de loteamentos irregulares contidos na área de competência do município é um grave problema urbano que atravessa gerações. A omissão do município em criar e manter uma equipe especializada em proceder cercamentos e demolições como forma de dissuadir novas infrações contribui claramente para a perpetuação do problema. De outra mão, a atitude dos requeridos em realizar o parcelamento do solo sem qualquer cumprimento das normas pertinentes demonstra um desapego pela lei e gera prejuízo a toda cidade.

Assim, defiro todos os requerimentos expostos pelo MP, sem dilação de prazo e sob as penas sugeridas, com exceção do requerimento da colocação de placa de aviso junto ao loteamento, haja vista que neste ponto, determino o bloqueio do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) dos cofres do município para custeio imediato da referida placa de aviso e colocação no local.

Intimem-se todos da presente decisão.

O Município/Agravante opôs Embargos de Declaração que foram rejeitados por meio da decisão abaixo transcrita:

Não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão anterior a justificar o acolhimento dos embargos.

Conheço, mas nego provimento.

Intime-se, inclusive para cumprimento integral da decisão liminar.

Proceda-se o bloqueio determinado.

Intime-se.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Da alegação de ausência de regularidade formal

O Agravado alega que o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal, pois o Município/Agravante não juntou aos autos cópia dos Embargos de Declaração (citado na petição recursal) e da decisão que negou provimento a estes.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada,
da própria decisão agravada
, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

[...]

§ 3º Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único .

[...]

§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do
caput
, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

O presente recurso não tramita por meio eletrônico, sendo necessária a formação do instrumento, ou seja, a juntada de todos os documentos necessários, para que o Tribunal possa realizar o juízo de admissibilidade e a análise do mérito recursal.

Contudo, caso o Agravante não junte todos os documentos necessários à formação do instrumento, o Código de Processo Civil determina sua intimação para sanar o vício, providenciando a juntada dos documentos faltantes.

In casu
, o Município/Agravante foi intimado e providenciou o aperfeiçoamento do instrumento, juntando aos autos as peças processuais faltantes.

Desse modo, não há que se falar em ausência de regularidade formal e o recurso deve ser conhecido.

Do mérito

Como relatado, o Município/Agravante alega, inicialmente, que a decisão que deferiu os pedidos formulados pelo Ministério Público foi omissa, razão pela qual interpôs Embargos de Declaração.

Afirma que o MM Juiz rejeitou os Embargos de Declaração sem se manifestar sobre o pedido de dilação de prazo, a alegação de impossibilidade de imposição de astreintes em desfavor dos gestores municipais e afronta ao Princípio da Congruência, já que o pedido de bloqueio de valores foi feito em relação aos outros ocupantes do polo passivo da ação.

O artigo 93, IX, da Constituição da República, estabelece que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)
”, ou seja, prevê direito fundamental do jurisdicionado, garantidor do devido processo legal que, por sua vez, consiste em garantia imprescindível à completa realização do Estado Democrático de Direito.

Acerca da necessidade de fundamentação dos provimentos judiciais a doutrina esclarece que:

O dever de motivação das decisões judiciais é inerente ao Estado Constitucional e constitui verdadeiro banco de prova do direito ao contraditório das partes. Não por acaso a doutrina liga de forma muito especial contraditório, motivação e direito ao processo justo. Sem motivação a decisão judicial perde duas características centrais: a justificação da norma jurisdicional para o caso concreto e a capacidade de orientação de condutas sociais. Perde, em uma palavra, o seu próprio caráter jurisdicional (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil [livro eletrônico]: Teoria do Processo Civil, Volume 1 / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 2. ed. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Sobre o tema destacam-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA GENÉRICA. MOTIVOS JUSTIFICAM QUALQUER OUTRA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE
DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Não se considera fundamentada decisão judicial que invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. 2. Termos da sentença foram invocados sem análise das peculiaridades do caso concreto. 3. Não houve indicação dos marcos legais aplicáveis ao prazo da prescrição intercorrente no caso concreto. 4. Superior Tribunal de Justiça fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento de que o julgador, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão com delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo. 5. Por não ter o magistrado sentenciante observado as regras processuais mencionadas, a anulação da sentença se impõe. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, 012080177053, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DECISÃO PROFERIDA SEM DEMONSTRAÇÃO DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO AFIRMAÇÃO GENÉRICA DE PRESENÇA DA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO SEM OS REQUISITOS LISTADOS NO ART. 919 DO CPC IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO POR OFÍCIO - PRELIMINAR ACOLHIDA RECURSO PROVIDO
. 1. Ainda que se admita a fundamentação sucinta da decisão, forçoso é reconhecer que tal conclusão não afasta a obrigatoriedade de o magistrado promover a subsunção dos fatos apresentados e das provas coligidas pelas partes do processo às normas legais aplicáveis à espécie. 2. A decisão proferida de forma genérica, apenas com a apresentação dos requisitos do § 1º do art. 489 do CPC, sem a demonstração dos motivos que levaram o magistrado à conclusão externada, é nula por ausência de fundamentação. 3. O art. 919 do CPC estabelece as condições para que os embargos do devedor suspendam a execução, porquanto, a regra é da não suspensão. Poderá ser atribuído efeito suspensivo aos embargos observadas as seguintes condições: 1) requerimento do embargante; 2) verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória; 3) a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 4. Na hipótese dos autos, a decisão agravada carece da devida fundamentação, já que o magistrado de 1º grau, ao proferi-la, limitou-se a mencionar, de forma genérica, que os fundamentos dos embargantes eram relevantes, sem revelar quais seriam estes fundamentos, os fatos e provas produzidas e que teriam ensejado a sua conclusão para conferir efeito suspensivo aos embargos à execução, de modo que a anulação da decisão recorrida para a prolação de outra é medida que se impõe. 5. Acolhida a preliminar de nulidade da decisão. 6. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 065199000210, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

O Julgador deve fazer a exposição dos motivos que levam ao deferimento ou indeferimento de medida liminar, objetivando proporcionar às partes o devido processo legal, como garantido constitucionalmente.

In casu
, o ato jurisdicional se encontra desprovido de fundamentação pois a primeira decisão se limitou a afirmar genericamente que “
defiro todos os requerimentos expostos pelo MP, sem dilação de prazo e sob as penas sugeridas
” e a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração somente afirmou que “
Não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão anterior a justificar o acolhimento dos embargos
”.

É certo que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja anulação da decisão.

Ocorre que o ato jurisdicional recorrido encontra-se desprovido de fundamentação, não fazendo a devida análise da situação controvertida, o que impossibilita o controle de legalidade e ofende ao Princípio do Devido Processo Legal.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso para anular a decisão agravada, a fim de que outra seja proferida, uma vez que desprovida de fundamentação, em evidente afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001502-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO PROVIDO. ANULAÇÃO DA DECISÃO.
1 – O artigo 93, IX, da Constituição da República, estabelece que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)
”, ou seja, prevê direito fundamental do jurisdicionado, garantidor do devido processo legal que, por sua vez, consiste em garantia imprescindível à completa realização do Estado Democrático de Direito. 2 – O ato jurisdicional recorrido encontra-se desprovido de fundamentação, não fazendo a devida análise da situação controvertida, o que impossibilita o controle de legalidade e ofende ao Princípio do Devido Processo Legal. 3 - Agravo de Instrumento provido. Decisão anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.